Tribunal: CARF
Processo: 10835.720255/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza, devendo tais elementos de prova coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda justificar.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO. Descabe ao fisco produzir provas em favor do contribuinte, devendo, portanto, ser indeferido o pedido de diligência que tem por finalidade obter provas que deveriam e poderiam ter sido produzidas pelo recorrente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720255/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.085 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
MARCELO CARLOS PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto ao
sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas
bancárias de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza,
devendo tais elementos de prova coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda justificar.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO. Descabe ao fisco produzir provas
em favor do contribuinte, devendo, portanto, ser indeferido o pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720255/2014-37
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

diligência que tem por finalidade obter provas que deveriam e poderiam ter
sido produzidas pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-59.889 - 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE
(fls. 659/670), que julgou parcialmente procedente impugnação de lançamento de Imposto sobre
a Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 2010.
Consoante Relatório do Acórdão 02-59.889 - 2a Turma da DRJ/BHE, versa o
presente procedimento sobre Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2010, ano-calendário 2009, com exigência de crédito tributário no valor originário de
R$ 3.967.839,61. Por bem resumir o procedimento fiscal realizado junto ao autuado, passo a
reproduzir parte do referido relatório:
Do Procedimento Fiscal
Segundo o relatório fiscal, em 23/08/2012, após sucessivas prorrogações de prazo, o
contribuinte, atendendo ao Termo de Início de Procedimento Fiscal apresentou extratos
dos bancos HSBC, Real, Bradesco e Banco do Brasil e para justificar a origem de
recursos depositados em conta bancária explicou que é produtor rural do ramo pecuário
e a renda que aufere decorre da intermediação na aquisição de bovinos em prestação de
serviços à empresa ITAJARA Comércio de Carnes Ltda.
Pelos esclarecimentos, o contribuinte informou que a ITAJARA depositava valores em
sua conta bancária. Ele então adquiria bovinos para o abate em nome da empresa e
emitia cheques seus para o pagamento aos produtores. Pelo serviço esclareceu que
recebia comissões, conforme planilha anexada aos autos. Acrescentou que as provas
dessas operações são comprovadas pelas notas fiscais de entrada dos bovinos na
ITAJARA, com as respectivas cópias dos cheques emitidos, fls. 52 a 377 nominando as
operações a que se destinavam.
A autoridade autuante esclarece ainda que o contribuinte apresentou o relatório de
comissões emitido pelo Frigorífico ITAJARA com discriminação do nome do
fornecedor, quantidade de cabeças, data e valor da remuneração, totalizando o
pagamento no ano de 2009, no valor de R$ 67.795,97.
Em 24/09/2013, o interessado foi intimado a comprovar individualizadamente, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem (Nome, CNPJ/CPF), causa
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

(operação e identificação inequívoca do documento fiscal), subsunção à tributação e a
escrituração contábil dos depósitos bancários relacionados na planilha digital do Anexo
I, o beneficiário (Nome, CNPJ/CPF), a contabilização e a operação ou causa dos
pagamentos da planilha digital do Anexo II, as quais deveriam ser preenchidas e
autenticadas.
Quanto aos rendimentos da atividade rural foram solicitados inúmeros documentos,
entre os quais Livro Caixa, Demonstrativo das Receitas e Despesas da Atividade Rural
com todos os itens a serem especificados, o Demonstrativo das Despesas de
Custeio/Investimento, comprovantes das despesas e receitas, declaração de
movimentação de gado apresentada ao fisco estadual e ao órgão de controle sanitário
municipal.
Em relação às atividades de intermediação não consideradas de natureza rural
equiparadas à pessoa jurídica, a intimação foi para apresentação da escrituração do
LALUR, do Registro de Inventário e demonstrativo mensal das contribuições para o PIS
e para a COFINS.
O contribuinte novamente respondeu sobre a intermediação da aquisição das reses em
nome da ITAJARA e alertou que já havia apresentado farto material comprobatório da
atividade exercida em nome de terceiro, bem como da comprovação da origem e causa
individualizada dos depósitos bancários. Advertiu não exercer atividade equiparada à
pessoa jurídica e que a intermediação que faz está de acordo com a Lei 4.886/65.
Diante deste quadro e após examinar toda a documentação dos autos, a autoridade fiscal
apurou infrações de omissão de rendimentos com os seguintes fundamentos:
Rendimentos da Atividade Rural - Arbitramento do Resultado
O sujeito passivo que apura o resultado da exploração da atividade rural mediante
escrituração do Livro Caixa deixou de apresentá-lo à fiscalização, bem como deixou de
comprovar a veracidade das receitas e das despesas que respaldariam a sua escrituração
ensejando o arbitramento da base de cálculo do IR à razão de vinte por cento da receita
bruta da atividade rural do ano-calendário de 2009 declarada em DIRPF, nos termos do
artigo 60 do Regulamento do Imposto de Renda.
Além de não fornecer o Livro Caixa, também deixou de disponibilizar as notas fiscais
(comprovantes de despesas e receitas) da atividade rural, demonstrativo das receitas da
atividade Rural, demonstrativo das despesas de custeio/investimentos, cópia da
declaração de movimentação de gado apresentado ao fisco estadual e ao órgão de
controle sanitário do município, embora regularmente intimado por meio do Termo de
Intimação Fiscal.
A falta da escrituração do Livro Caixa e da comprovação da veracidade das receitas e
das despesas (R$448.892,00 - vide DIRPF) impediu a realização pela fiscalização, em
momento próprio, da avaliação se as despesas de custeio e investimento são necessárias
à atividade rural e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150% sobre o imposto
exigido de ofício, decorrente do arbitramento do resultado da atividade rural em razão
de o fiscalizado ter praticado os atos previstos no art. 44, §1°, da Lei 9.430/1996.
O dolo para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, caracterizou-se pelas ações de deixar de
apresentar o Livro Caixa da atividade rural exigido pela lei; de fornecer as notas fiscais
de vendas da atividade rural (nota fiscal de produtor e demais notas); de fornecer os
comprovantes de despesas de custeio e investimentos e de apresentar o demonstrativo
das receitas e demonstrativo das despesas de custeio/investimentos da atividade rural.
Depósitos Bancários de Origem não comprovada
Diante da recusa do sujeito passivo em demonstrar, para cada depósito em conta
bancária, a respectiva origem e a causa, o fisco, manualmente, fez a correlação de
depósitos com documentos fiscais, na medida do possível. Os depósitos que coincidiam
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

exatamente em valores e datas aproximadas com os documentos fiscais ou cópias dos
cheques foram considerados para efeitos de comprovação. Os demais depósitos para os
quais não foi possível estabelecer a relação com o respectivo documento fiscal, não
foram considerados como comprovados, pois o dever de demonstrar,
individualizadamente, cabe ao sujeito passivo.
Ao se examinar a movimentação bancária, não é possível concluir qual a natureza dos
ingressos de recursos, exceto os lançamentos identificados manualmente. Ao cotejar os
valores de entrada e saída da conta bancária, verificou-se que não há uma associação
unívoca entre o crédito bancário e o pagamento, ou seja, não há uma relação unívoca
entre a origem e o destino dos recursos. O contribuinte, após intimação, também se
recusou a identificar individualizadamente os beneficiários e a causa ou operação de
todos os pagamentos, impossibilitando o levantamento do ganho real e individualizado
das alegadas transações de intermediação e a confirmação cabal de que os recursos são
fruto da intermediação de negócios.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Assim sendo, considerando a falta de comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, da origem individualizada dos recursos depositados em contas bancárias,
conforme Anexo I do Relatório de Fiscalização, ficou caracterizada a omissão de
rendimentos, por presunção legal, cabendo o lançamento de ofício para exigência do
imposto de renda.
Sobre esta infração foi aplicada a multa de ofício regular de 75%.
Comissões
O fiscalizado deixou de oferecer à tributação a integralidade dos rendimentos a título de
comissões recebidas do Frigorífico ITAJARA. De acordo com o contribuinte, fl. 39, foi
declarado em DIRPF, na rubrica rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física/exterior pelo titular, o valor de R$22.940,00 a título de comissões recebidas do
Frigorífico, no entanto o valor global anual realmente recebido foi de R$67.795,97,
conforme declaração de fl. 39 e planilha de comissões às fls. 41 a 51. Diante do exposto,
é cabível a exigência de ofício do imposto de renda incidente sobre as diferenças de
comissões recebidas do Frigorífico ITAJARA no valor R$44.855,97 (R$44.855,97=R$67.795,97-R$22.940,00), conforme informação prestada pelo contribuinte.
Sobre esta infração foi aplicada a multa de ofício regular de 75%.
O contribuinte impugnou a exigência (fls. 650/655), impugnação esta
protocolizada junto a unidade da Receita Federal em 24/03/2014 e que se encontra assim
resumida no Relatório constante do Acórdão no 02-59.889
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls. 650 a
655.
De início concorda com a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas a título de comissões.
No caso da infração de omissão de rendimentos por arbitramento do resultado da
atividade rural, informa que não declarou a menor o resultado da atividade rural de
forma deliberada com vistas a fraudar o fisco e que não foi possível localizar os
comprovantes de despesas, mas é notório que não há atividade rural com a criação de
bovinos de forma graciosa sem que tenha incorrido em gastos.
Adverte que o vocábulo "declarou a menor" demonstra má-fé, o que em termos
objetivos seria uma vantagem dele e um consequente prejuízo do fisco. Afirma que por
não existir atividade agrícola graciosa, o correto seria apenas o arbitramento do
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

resultado à base de 20% da receita bruta, pela falta de exibição dos comprovantes de
despesas e o afastamento da multa de ofício qualificada.
Reafirma os argumentos da fase procedimental no sentido de que todos os documentos
que comprovam que os recursos que transitaram em suas contas correntes não lhe
pertenciam, mas destinavam ao pagamento pela compra de gado em nome da empresa
ITAJARA.
Rebate a afirmação fiscal de que os valores depositados não são condizentes com os
cheques emitidos para a compra dos bovinos, pois a diferença corresponde justamente
às comissões recebidas.
Contesta o procedimento fiscal na medida que a fiscalização não se preocupou em trazer
aos autos nenhuma prova que demonstrasse a existência de aumento patrimonial em
decorrência das operações de depósitos em suas contas correntes. A autuante não
aprofundou nas investigações para demonstrar o efetivo aumento de patrimônio por
outros sinais exteriores de riqueza. Adverte que a fiscalização sequer interpelou o
Frigorífico ITAJARA para que este declarasse o montante de dinheiro enviado ao
autuado no ano de 2009.
O lançamento lastreado somente em presunção é inaceitável já que os depósitos
bancários como fato isolado não autorizam a apuração do imposto de renda. Entende ser
inconstitucional o disposto no artigo 42 da Lei 9.430/95.
Lembra a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos para arrematar que é
ilegítimo o lançamento fiscal apenas com base em extratos ou depósitos bancários.
Requer a produção de prova pericial com vistas a demonstrar a inexistência de ingresso
de recursos nas contas correntes.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade e julgada parcialmente
procedente, no sentido de exclusão da multa qualificada de 150%, aplicada pela autoridade fiscal
lançadora, sendo fixada a multa regular de 75%, relativamente à infração de arbitramento do
resultado da atividade rural exercida pelo autuado.
Também foi considerada como parte não controversa o débito tributário referente
às infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (comissões) e do
arbitramento da atividade rural, haja vista, a expressa concordância do contribuinte na peça de
impugnação. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMISSÕES.
ARBITRAMENTO
DO
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Sobre a parte do lançamento em que houve concordância expressa do contribuinte, à
vista da ausência de litígio, a unidade de origem deve adotar os procedimentos inerentes
à cobrança do imposto correspondente.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA QUALIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
A Falta de colaboração do contribuinte na apresentação de documentos fiscais de sua
atividade rural, contrariamente a qualificação da penalidade, conduz ao seu
agravamento pelo aumento da multa em metade do valor base.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto recurso voluntário em 31/12/2014 (fls. 682/689), onde são
ratificados todos os termos da impugnação, relativamente à parte remanescente do lançamento e
requerido o julgamento pela total insubsistência da autuação, onde destaco abaixo os principais
argumentos articulados:
Com efeito, com o afastamento da multa qualificada, resta apenas o litígio quanto à
omissão de rendimentos, que na visão do auditor, são decorrentes de depósitos
bancários de origem não comprovada.
Tal preposição não pode prosperar, visto não ser condizente com a realidade dos fatos:
comprovou-se que o recorrente, além de pequeno produtor rural, representou a
Frigorífico Itajara na compra de bovinos na região no ano de 2010, e no desempenho
dessa última atividade, como é comum no ramo, internou em suas contas bancárias,
valores em cheques e ou ordens de pagamento emitidos pelo Frigorífico destinados à
compra de reses para abate, que totalizaram naquele ano, a importância de
R$8.173.657,15.
Tais fatos estão comprovados nos autos, com notas fiscais de compra pelo Frigorífico
das reses intermediadas pelo autuado; copias de cheques emitidos pelo intermediador
para pagamento das reses por ele adquiridas em nome de terceiros.
A alegação do fisco que os valores não são condizentes, entre o que foi depositado com
os cheques emitidos, deu-se em razão da ocorrência de compra num mês e paga no mês
seguinte, bem como compras com parcelamento de cheques que circularam pelas contas
bancárias do recorrente.
Diante desses fatos, é certo que, caso a auditoria estivesse imbuída realmente na busca
da verdade real, bastava oficiar o Frigorífico Itajara para que este informasse os valores
remetidos em 2010 ao recorrente para o desempenho de suas atividades como
intermediador, para que o auto não fosse lavrado.
Todavia, preferiu a auditoria o caminho mais produtivo para o erário, que foi
transformar indícios em presunção de omissão de rendimentos, tal qual seria "réu por
presunção", o que é um absurdo, pois é de se pensar que o nosso Brasil atual está a
assemelhar com a Alemanha nazista, que não deixou de ser um Estado de Direito, se por
tal se entende a simples atuação segundo a lei, aliás, bem retratado nos julgamentos dos
juízes nazistas em Nuremberg, no filme estrelado por Spencer Tracy.
Com efeito, considerar o depósito bancário, puro e simplesmente, como omissão de
rendimentos, conforme preceitua o art.42, da Lei 9.430/96, inconteste que estar-se-á
criando um novo fato gerador do imposto de renda, que refoge ao estabelecido no art.4
3, do CTN, predizendo que a hipótese de incidência de tal imposto, seja a :iaqu;sição
de disponibilidade econômica ou jurídica"
Diante do que já está assentado desde 1.966 no Código Tributário - recepcionado como
Lei Complementar na CF/88 - e da leitura que se faça do art. 146, III, "a", da Carta
Maior, vem a lume que a instituição de um novo fato gerador do imposto de renda,
somente legal com instituição de Lei Complementar, e não lei ordinária, como a de n°
9.430/96.
Mesmo que não incorporado ao campo das ilegalidades, o certo é que o arbitramento,
em procedimento de ofício, efetuado meramente com base em depósito bancário, nos
termos do art.42, da Lei 9.430/96, é imprescindível que seja comprovada a utilização
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

dos valores depositados como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de
riqueza, visto que, por si só, depósitos bancários não constituem fato gerador do
imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e
proventos. O lançamento assim constituído só é admissível quando ficar comprovado o
nexo causal entre cada depósito e o fato que represente omissão de rendimento.
Dado essas premissas, inescusável que o lançamento de crédito tributário baseado
exclusivamente em depósitos bancários - por indícios e presunções - sempre teve sérias
restrições seja na esfera administrativa e principalmente seja no judiciário.
Vale lembrar que o fisco federal, há décadas, tem lançado mão de presunções,
convertendo depósitos bancários em rendimentos. Todavia, o próprio legislador
ordinário, através do inciso VII do artigo 9o do Decreto-lei n° 2.471/88, determinou o
cancelamento de débitos tributários constituídos exclusivamente com base em depósitos
bancários não comprovados.
Entretanto, em 1996 sobreveio a Lei 9.430, que em seu discutível artigo 42, cria
novamente como fato gerador do imposto de renda, os valores creditados em conta de
depósito junto a instituição financeira, que não foram comprovados por documentação
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Todavia, para que o lançamento dessa espécie seja aperfeiçoado, há de se observar o
preceito da Lei 8.021/90, que não foi levado em consideração no caso presente;
"Art.9°.0 lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
Parágrafo Io. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
................
Parágrafo 5o. O arbitramento poderá ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a insütuições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Parágrafo 6o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte."
Do exposto acima, ressalvando a discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 42 da
Lei 9.430/96, que criou por lei originária um novo fato gerador não previsto
sistematicamente no CTN, de reconhecer, em conjunto com a Lei 8.021/90, art.9°, da
possibilidade de arbitrar-se o rendimento em procedimento de ofício, desde que o
arbitramento se dê com base na renda presumida, mediante a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. É obvio, pois, que tal
procedimento permite caracterizar a disponibilidade econômica uma vez que, para o
contribuinte deixar margem a evidentes sinais exteriores de riqueza e porque houve
renda auferida e consumida, passível portanto de tributação por constituir fato gerador
de imposto de renda nos termos do artigo 43, do CTN.
Não se olvide, Senhores Julgadores, que para o arbitramento levado a efeito com base
em depósitos bancários, nos termos do artigo 42/9.430/96, é imprescindível que seja
realizado também com base na demonstração de gastos realizados em relação a cada
crédito em conta corrente. Pois a essa conclusão se chega quando o § 3o do citado artigo
determina "análises individualizadas" de cada crédito, em cotejo com o artigo 6o da Lei
8.021/90, o que necessariamente levaria a autoridade fiscal a realizar o rastreamento dos
cheques levados a débito para comprovar que os créditos imediatamente anteriores
caracterizassem, sem qualquer dúvida, renda consumida e passível de tributação.
Insta observar que se o arbitramento levado a efeito for apenas com base em valores de
depósitos bancários, sem a comprovação efetiva de renda consumida, estar-se-á
voltando a situação anterior, a qual foi amplamente rechaçada pelo Poder Judiciário,
levando o legislador ordinário a determinar o cancelamento dos débitos assim
constituídos (Decreto-lei n° 2.471/88).
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

Enfim, pode-se concluir que depósitos bancários podem se constituir em indícios mas
não prova de omissão de rendimentos e não caracterizam, por si só, disponibilidade
econômica de renda e proventos, nem podem ser tomados como valores representativos
de acréscimos patrimoniais. Para amparar o lançamento, mister que se estabeleça um
nexo causal entre cada depósito e o rendimento omitido, não devendo, pois, prevalecer o
lançamento sob este aspecto.
A esse respeito, vale recordar do voto condutor de Acórdão n° 102-28.526, exarado pelo
insigne Conselheiro Kazuki Shiobara, que assim concluiu sua argumentação:
"Verifica-se, pois, que a própria lei veio definir que o montante de depósitos
bancários ou aplicações junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
consegue provar a origem dos recursos utilizados nessas operações, podem servir
como medida ou quantificação para arbitramento da renda presumida e para que haja
renda presumida, o Fisco deve mostrar, de forma inequívoca, que o contribuinte
revela sinais exteriores de riqueza" (grifamos)
No caso em análise, compulsando os autos, Vv.Ss., depararão que a um crédito em
conta-corrente, logo a seguir, uni débito. Explica-se: o Frigorífico Itajara emitiu cheque
e ou ordem de pagamento, e tais numerários foram utilizados para aquisições de bovinos
para abate no Frigorífico, e por óbvio, que tais valores - entre o crédito e débito - não
serão iguais, dado a retenção de comissões a que o autuado teve direito, bem como as
condições de negócio, e isto está amplamente comprovado pelas cópias de cheques
acostados ao processo. Importa relembrar que o Auto de infração não existiria, caso o
insigne auditor, na busca da verdade real, tivesse intimado o Frigorífico Itajara para que
este declarasse o valor dos numerários transferidos em 2010 para o recorrente.
III - PEDIDO
Valendo-se dos ensinamentos do Prof. CELSO A \;TONIO BANDEIRA DE MELO, in
RDT 23/24/100, que "o fisco não deve e não pode assumir as vestes e a
psicologia do verdugo; que o administrado não é um servo do Estado -
mas cidadão - nem é réu, por presunção, a quem se devam "castigos"
fiscais, só absolvíveis ante inconfutável prova de ovina inocência", com os
documentos acostados aos autos e invocando mais os áureo suprimentos de Vv.Ss.,
requer o acolhimento do presente Recurso Voluntário, e da análise, onde restará
incomprovado indício de sinal exterior de riqueza, mas sim, decréscimo patrimonial,
não há como manter o arbitramento com base em depósitos bancários, e assim sendo,
aguarda-se o PROVIMENTO do presente recurso, reformando a decisão ''a quo", como
medida de direito e de justiça.
Todavia, do conteúdo dos autos e as considerações expostas no exame da matéria, não
sejam suficientes para alcançar voto no sentido de dar provimento ao recurso, requer
seja o processo retornado a origem, para que, diligenciado junto ao Frigorífico Itajara,
venha apurar o quanto de numerários foram transferidos em 2010 em favor do
recorrente para aquisição de bovinos para abate, ou então, nos termos do art.17, do
Decreto 70.235/72, seja deferido produção de prova contábil, visando demonstrar que os
depósitos bancários, não constituíram aquisição de indisponibilidade econômica, sob
pena de caracterizar cerceamento à defesa, visto que tais pedidos já constam da defesa
inicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 680), em 03/12/2014, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

em 31/12/2014 (fl. 682), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE SE EFETUAR O LANÇAMENTO
EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Alega o autuado que o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei n° 9.430,
de 1996, não constitui, por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, pois entende ser imprescindível que seja
realizado também com base na demonstração de gastos realizados em relação a cada crédito em
conta corrente, para comprovação efetiva da renda consumida. Conclui tal argumentação citando
a Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos — TFR, onde afirma que restou
averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários:
Conforme já apontado pela autoridade julgadora de piso, há inicialmente que se
destacar que a Súmula 182 do extinto TRF, se baseava em legislação já revogada, razão pela qual
não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa quanto à matéria, conforme se
passa a demonstrar.
Relevante, nesse ponto, se fazer um histórico da legislação que trata do tema. Para
tanto, valho-me de voto proferido no Acórdão no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, em julgamento de 16/01/2019, tendo como relator o Conselheiro Marcelo de Sousa
Sáteles:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrándose os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto
de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes
à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser
adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Dessa forma, não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal
o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Sem razão
portanto o recorrente quanto à suposta ilegalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Noutro giro, é vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de
legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente, perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu
aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade,
forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para
declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.

MÉRITO
Quanto ao mérito, oportuno inicialmente repisar o fato, também já destacado na
decisão da autoridade julgadora de piso, de que o objeto da tributação não foi o depósito bancário
em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo estes
utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

Assim, o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, cumprindo destacar o seguinte excerto do acórdão objeto de recurso:
Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a sua ocorrência, a
produção de tais provas pelo fisco é dispensada, conforme determinam os artigos 333 e
334 do Código de Processo Civil.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto, pois diante do indício de
omissão de rendimentos, operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a
partir de então, provar a inexistência do fato ou justificar sua existência.
Ao deixar de comprovar, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em
presunção de omissão de rendimentos. A falta de justificativas por meio de
documentação hábil e idônea, em relação à origem dos recursos que ensejaram a
referida movimentação financeira, evidencia que ela corresponde a disponibilidade
econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem (de onde provém) não for devidamente comprovada, conforme previsto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Esta matéria é objeto de Súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF do Ministério da Fazenda, publicadas, no Diário Oficial da União de 22/12/2009
(Seção 1, págs. 70 a 72), entre as quais a Súmula no 26.
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Diante da negativa de comprovação da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias, a fiscalização não afirma que os valores contidos nos extratos bancários são
rendimentos, mas os presume nesta condição, por força de disposição legal para assim
proceder.
(...)
Esclareça-se que o que se tributa, nos presentes autos, não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, por meio do qual se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, nega-se a fazê-lo ou não o faz
satisfatoriamente, a teor do que dispõe o já citado artigo 42 da Lei 9.430/1996.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. A presunção em favor do Fisco não
se configura como mera suposição e transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal,
de presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1.996, exatamente como fez a
autoridade autuante no procedimento fiscal que acarretou a lavratura do auto de
infração.
Pugna ainda o autuado, na parte final do recurso, pelo retorno do processo à
origem para que seja:
- diligenciado junto ao Frigorífico Itajara no sentido de se apurar o quanto de
numerários foram transferidos em 2010 em favor do recorrente para aquisição de bovinos para
abate;
- ou então, pela produção de prova contábil, visando demonstrar que os depósitos
bancários, não constituíram aquisição de indisponibilidade econômica.
No que se refere ao último pedido: “produção de prova contábil, visando
demonstrar que os depósitos bancários, não constituíram aquisição de indisponibilidade
econômica”; já se encontra demasiadamente demonstrado que os depósitos bancários são indício
de omissão de rendimentos e ao deixar de comprovar a origem dos depósitos, o contribuinte dá
ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos. Noutras palavras, a
falta de justificativas por meio de documentação hábil e idônea, em relação à origem dos
recursos que ensejaram os depósitos, autoriza a presunção de omissão de rendimentos, que
corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Nesse sentido a Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Conforme visto, as presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a
comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na
forma como presumidos pela lei.
Portanto, à vista da não comprovação da origem dos recursos creditados nas
contas bancárias, a fiscalização não afirma que os valores contidos nos extratos bancários são
rendimentos, mas os presume nesta condição, por força de disposição legal para assim proceder e
também baseada em jurisprudência desse Conselho, caracterizando assim a aquisição de
disponibilidade econômica, motivo pelo qual, desnecessária a prova contábil pleiteada.
Quanto ao pedido de diligência junto ao Frigorífico Itajara, no sentido de se
apurar o quanto de numerários foram transferidos em 2010 em favor do recorrente para aquisição
de bovinos para abate, também há que ser indeferido.
Já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase
litigiosa do processo, era dever do autuado municiar sua defesa com os elementos de prova que
entendesse suportarem os fatos por ele alegados. Dessa forma, o contribuinte deveria, sob pena
de preclusão, instruir sua impugnação apresentando, juntamente com os motivos de fato e de
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

direito que fundamentaram sua defesa, os documentos que respaldassem suas afirmações,
conforme disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, os artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Assim, como não apresentou, no momento adequado, os elementos necessários
para comprovar suas alegações, responsabilidade esta que lhe competia, segundo o sistema de
distribuição da carga probatória adotado pelo processo administrativo fiscal, não se justifica a
realização de diligência nessa fase processual para produção de eventual prova que poderia ter
sido apresentada pelo autuado já na fase impugnatória.
Desarrazoado imputar tal ônus probatório à Administração Tributária em
decorrência da inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias a possível comprovação dos fatos alegados.
Oportuno recordar que, conforme registrado pela autoridade julgadora de piso, o
lançamento refere-se aos valores cuja vinculação entre os depósitos e as notas fiscais de entrada,
emitidas pelo Frigorífico ITAJARA, e cheques emitidos pelo contribuinte, não pode ser feita,
sendo que, nos lançamentos em que foi possível identificar correlação, a fiscalização considerou
como comprovada a origem dos depósitos e não incluiu no presente lançamento. Nesse sentido,
confira-se o seguinte excerto do Acórdão objeto do presente recurso:
Na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito. Assim,
frise-se, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal,
da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez,
cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a
efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a imputação da
irregularidade apontada.
É preciso registrar que o lançamento refere-se aos valores cuja vinculação entre os
depósitos e as notas fiscais de entrada emitidas pelo Frigorífico ITAJARA e cheques
emitidos pelo contribuinte, não pôde ser feita. Naquilo que foi possível identificar
correlação, a fiscalização considerou como comprovada origem dos depósitos.
O contribuinte alegou que tudo está provado nos autos, mas para existir esta
comprovação deveria haver a vinculação entre o depósito bancário nas contas correntes
e os valores contidos nos documentos mencionados. Observadas as notas fiscais do
frigorífico e os espelhos de cheques do contribuinte os valores são idênticos. Isto nada
prova, pois os cheques do contribuinte que intermedeia a compra do gado deve mesmo
ser idêntico à nota fiscal de entrada. A comprovação neste caso deveria demonstrar que
o valor do depósito bancário, menos a comissão recebida pela intermediação seria igual
aos valor
Rejeita-se, dessa forma, o pedido de diligência que tem por finalidade obter
provas que deveriam e poderiam ter sido produzidas pelo recorrente já na fase impugnatória.
Não havendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus de comprovar a origem
dos depósitos, de forma individualizada e mediante documentação hábil e idônea, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser mantida a presente autuação.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720255/2014-37

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital